Tribunal: TJDFT
Processo: 0703370-32.2023.8.07.0013
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CRECHE PÚBLICA. PARTE VENCEDORA REPRESENTADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA REPETITIVO N. 1.002/STF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. INCIDÊNCIA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.

1. O excelso Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, fixou a seguinte tese no Tema 1.002: "1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.”

2. No caso concreto, a Defensoria Pública do Distrito Federal atuou na defesa dos interesses da parte vencedora, por isso, devida a condenação da parte vencida, o Distrito Federal, em honorários de sucumbência, estes a serem destinados, exclusivamente, ao aparelhamento da DPDF, em observância ao item 2 das teses fixadas pelo excelso Supremo Tribunal Federal (Tema Repetitivo n. 1.002).

3. A obrigação estatal de disponibilização de vaga em creche pública consubstancia-se em demanda de natureza estritamente cominatória, de valor inestimável, razão para a fixação dos honorários por apreciação por critério de razoabilidade e proporcionalidade.

4. Apelo conhecido e provido. Honorários fixados.